Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745310-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA DIAS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Defiro a dilação do prazo requerida pela Agravante, por 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Brasília, 8 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital